Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004021-77.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JHONATA SOARES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que a simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. 2. A menoridade do adolescente envolvido no crime está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial, haja vista tratar-se de documento público confeccionado pela autoridade policial, na qual se encontram registradas a data de nascimento, a indicação da filiação, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física do menor, não havendo que se falar em ausência de comprovação. 3. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser analisada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, para negativar a culpabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o pleito absolutório merece ser acolhido, diante da ausência de dolo referente ao crime de corrupção de menores, pois desconhecia a menoridade do coautor. Assevera, ademais, inexistir prova da aludida menoridade por documento hábil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição, sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à apontada violação aos artigos 59 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar o pedido de absolvição por insuficiência de provas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido encontra sintonia com orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTOS APTOS. PRONTUÁRIO CIVIL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. No que se refere ao pleito de afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, visando à absolvição do agravante, o Tribunal de origem dispôs que a materialidade dos crimes ficou demonstradas nos autos pelos seguintes elementos de convicção: Auto de Prisão em Flagrante n. 1200/2016 ? 19a DP (fls. 7/13), Auto de Apresentação e Apreensão n. 591/2016 (fl. 26), Termo de Restituição n° 574/2016 (fl. 27), Ocorrência policial n. 9.093/2016 (fls. 35/37), relatório da Polícia Civil (fls. 71/73), Laudo de Perícia Criminal n. 10.179/17 - IC (fls.241/249) e prova oral coligida. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destacou, ainda, que a dinâmica retratada nos autos, portanto, comprova de forma cristalina a autoria delitiva, uma vez que os réus foram presos em flagrante ainda na posse dos bens subtraídos e exatamente no local e no mesmo número de pessoas descritos na denúncia anônima, inclusive com as camisas de futebol informadas. [...] Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas policiais, em consonância com a declaração extrajudicial da vítima e com as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, são suficientes para embasar o decreto condenatório, a par da inexistência de laudo pericial confirmando a existência de fragmentos de impressão digital dos acusados no local dos fatos. 3. Para revisar o aferido pela Corte de origem seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Para o Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. 5. Consta da sentença condenatória que a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF; e do adolescente G J L R por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante. 6. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019). 7. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC n. 92.014, Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC n. 121.709, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/6/2014 (STF: HC n. 124.132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014). 8. Agravo regimental improvido. (grifei) (AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012